Tribunal: TJDFT
Processo: 0700026-40.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0700026-40.2023.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - CNPJ: 45.543.915/0001-81 EMBARGADO: LH SALGUEIRO COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS D E S P A C H O Intime-se a parte embargante para se manifestar sobre o interesse recursal no julgamento dos embargos de declaração, uma vez que, em razão de a sentença ter sido cassada no acórdão de ID no 1701959, foi dada nova oportunidade de emenda à inicial, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 23 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator